Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-27.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Simulação de negócio jurídico de aquisição de imóvel perpetrada com o propósito de ocultação de patrimônio de Prefeito Municipal, o real adquirente do bem. Delito praticado em conluio com parentes e uma empresa de fachada, que não dispunha de capacidade econômica para realizar o negócio. Falta de esclarecimento satisfatório quanto à origem do dinheiro e à forma do

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Simulação de negócio jurídico de aquisição de imóvel perpetrada com o propósito de ocultação de patrimônio de Prefeito Municipal, o real adquirente do bem. Delito praticado em conluio com parentes e uma empresa de fachada, que não dispunha de capacidade econômica para realizar o negócio. Falta de esclarecimento satisfatório quanto à origem do dinheiro e à forma do pagamento do preço. Sentença de improcedência reformada para que os pedidos do Ministério Público sejam julgados procedentes. Inteligência do art. 9o, caput e inc. VII, da Lei no 8.429/92 e do art. 167 do Código Civil. Aplicação das sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. RECURSO PROVIDO.